Tribunal: TJSP
Processo: 2100958-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CCS-BACEN - Decisão que indeferiu requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, não tem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CCS-BACEN - Decisão que indeferiu requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, não tem a finalidade de localizar bens passíveis de penhora – Criação do Cadastro para averiguações e ações destinadas a combater os crimes financeiros – Precedentes do TJSP – Recurso improvido, neste aspecto.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - Decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, quebra do sigilo bancário das executadas - Sigilo bancário - Desdobramento do direito à privacidade - Artigo 5o, inciso X da Constituição Federal – Quebra do sigilo bancário é medida excepcional, que deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade – Não há indícios da ocorrência de fraude ou ocultação patrimonial, de modo a justificar a providência pleiteada pela agravante – A não localização de bens penhoráveis não justifica, por ora, a quebra do sigilo bancário da parte executada - Precedentes do TJSP – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.